Tribunal: STF
Processo: ARE 1321335
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CIVIL. DANO MATERIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DNIT. DANO, EVENTO DANOSO E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADOS. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. APELAÇÃO PARCIALAMENTE PROVIDA. 1. Cinge-se a controvérsia em apurar se a responsabilidade pelo acidente de trânsito narrado na inicial, ocorrido em 13/04/2011, envolvendo um segurado da autora, deve ser atribuída ao réu, ensejando a condenação no dever de indenizar por dano. 2. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. A autora teve a oportunidade de requerer a produção das provas que entendia serem necessárias e não o fez ao tempo e a hora. 3. De plano há que se reconhecer que o fato danoso (acidente de transito) efetivamente ocorreu e que a rodovia por onde trafegava o veículo estava em perfeito estado de conservação, conforme atesta o Boletim de Ocorrência de Acidente n° 887415 de fis. 5 1/60. De igual modo, é incontroverso o fato de que o acidente aconteceu em face do veículo do segurado da autora ter-se chocado com um animal que estava na pista de rolamento da rodovia. Portanto, incontroversos e devidamente comprovados o evento danoso, o dano e o nexo de causalidade entre eles. 4. No que se refere á responsabilidade do DNIT, a teoria aplicável é a da Responsabilidade Objetiva da Administração Pública mesmo nas hipóteses de conduta omissiva. Precedentes do C. STJ. 5. O DNIT tem o dever legal de zelar pela perfeita manutenção, conservação, sinalização e segurança da circulação de veículos nas rodovias federais, conforme se depreende do disposto na Lei n° 10.233, de 2001, na Lei n°9.503, de 1997 e no Decreto -Lei n°512, de 1969. 6. As provas constantes dos autos demonstram a ocorrência do dano, o evento danoso e a relação de causalidade entre eles e a omissão estatal, ensejando o dever de indenizar por dano. 7. Preliminar rejeitada. Apelação da ITAÚ SEGUROS parcialmente provida, para reformar a r. sentença, para condenar o DNIT no dever de indenizar por dano, no valor equivalente à reposição das avarias relacionadas no Relatório de Avarias para Classificação de Dano que integra o Boletim de Acidente de Trânsito, a ser apurado em liquidação de sentença, corrigidos monetariamente e incidindo juros de mora, nos termos do que determina a Súmula 54 e o Tema 905, ambos do C. STJ, no mais, mantida a r. sentença, por seus próprios fundamentos”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º; 97; 100, § 12; 144, inciso II, § 2º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente